Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EUTILONA E MDA/MDMA. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS E ANTERIORES. INVESTIGAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO COM ARMA DE FOGO OCORRIDO NO DIA ANTERIOR. ACOMPANHAMENTO AO IMÓVEL COMO MEDIDA DE SEGURANÇA INDISPENSÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUPERÁVEL DÚVIDA QUANTO À FORMA DE APREENSÃO DAS DROGAS. VERSÃO JUDICIAL DO POLICIAL ISOLADA E INCOMPATÍVEL COM O PRÓPRIO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. VERSÕES DO RÉU E DE SUA IRMÃ HARMÔNICAS E ALINHADAS ENTRE SI. DÚVIDA INSANÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade das provas obtidas em razão de alegada violação de domicílio sem mandado judicial e sem consentimento válido; e (ii) a absolvição do réu ante a insuperável dúvida sobre a forma pela qual as drogas foram localizadas.
III - Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade no ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões objetivas e anteriores, devidamente justificadas. No caso, a guarnição portava informação operacional concreta sobre tentativa de homicídio com troca de tiros ocorrida no dia anterior, com suspeitos não localizados, e identificou o veículo associado ao crime estacionado em frente à residência do abordado. O acompanhamento do réu para buscar a sua identificação dentro do imóvel era medida de segurança indispensável.
4. No mérito, a versão judicial do policial condutor do flagrante ficou isolada e incompatível com seu próprio depoimento extrajudicial. Na delegacia, os dois policiais afirmaram que a irmã do réu adentrou a residência e retornou com o pacote de comprimidos. Em juízo, o policial afirmou que a própria equipe avistou os comprimidos sobre a geladeira e que a irmã do réu, aparentemente, desconhecia a presença dos entorpecentes na casa. A policial não confirmou em juízo os fatos narrados na delegacia, esvaziando o valor probatório do depoimento inquisitorial. Em contrapartida, o réu e sua irmã apresentaram versões harmônicas e coerentes no sentido de que: as drogas estavam no guarda-roupa do quarto do acusado.
5. A condenação criminal demanda prova segura e estável. Quando a versão acusatória é isolada, internamente contraditória e diretamente contrariada por versões harmônicas, impõe-se a aplicação do in dubio pro reo, princípio que deflui da presunção de inocência consagrada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, determinando a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
6. O ingresso lícito em domicílio para uma finalidade determinada não se converte em autorização genérica para vasculhar o imóvel em busca de outros elementos. A busca domiciliar, como medida invasiva de restrição de direitos fundamentais, possui regramento próprio e estrito nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal. Fora das hipóteses de flagrante delito visual e evidente, ou seja, aquele que se impõe ao observador sem qualquer procura ativa, sua realização exige mandado judicial ou consentimento inequívoco do morador, sob pena de ilicitude da prova obtida (art. 5o, XI, da CF c/c art. 157 do CPP).
7. A dúvida insanável quanto à forma e, por conseguinte, quanto à legalidade da localização das drogas impede a formação de certeza moral necessária ao decreto condenatório, sendo impositiva a absolvição do apelante.
IV - Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso provido para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.